Tribunal: TJPA
Processo: 0319314-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0319314-03.2016.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, THAIS DE ALCANTARA MACEDO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA
CONSIDERADA INAPTA NA FASE DE AVALIAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. DIAGNÓSTICO DE ABAULAMENTO CIRCUNFERENCIAL DIFUSO DO DISCO INVERTEBRAL DE L4-L5 E PROTUSÃO DISCCAL L5-S1 QUE NÃO A IMPEDE DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA. PATOLOGIA QUE NÃO INABILITA A CANDIDATA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA E EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO CONCURSO. CABIMENTO DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1 –
A administração pública deve se pautar pelos princípios da legalidade e isonomia. Ademais, em decorrência do princípio da legalidade, é aplicado aos concursos públicos o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que afirma, em síntese, que a administração pública e todos os concorrentes inscritos no certame estão obrigados a tudo o que estiver disposto no edital, não cabendo, portanto, interpretações extensivas.

2 –
No presente caso, a candidata tem o diagnóstico de um abaulamento discal e protusão discal, restando comprovado por meio de laudos médicos de especialista a supracitada está em plenas condições para o exercício da função de bombeira militar.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
e em
REMESSA NECESSÁRIA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
THAÍS DE ALCANTARA MACEDO FIGUEIREDO
contra ato do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ,
concedeu a segurança pleiteada.

Em síntese,
consta da inicial
, que a Impetrante informou que se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes (CFPBM COMBATENTES 2015), edital n° 01/2015 - CBMPA/CFPBM. Afirmou que, após ser aprovada na primeira fase, realizou os exames necessários e os apresentou em tempo hábil (02/05/2016), tendo o seu exame de tomografia da coluna apresentando a conclusão de ‘’Pequeno Abaulamento discal difuso em L4-L5 e Pequena Protrusão discal póstero mediana em L5-S1’’. Em razão disso, a Candidata foi considerada inapta no exame médico por parecer da junta médica. Contudo, alegou que, em consulta com profissionais particulares, não foi encontrado motivo que justifique impedimento ao labor e, portanto, inaptidão no concurso.

Diante disso, apontou patente coação ilegal, consubstanciada na decisão que logrou considerar a Impetrante inapta para na terceira fase do concurso público, ante a transitória anormalidade do seu exame, em razão da inexistência de previsão legal ou editalícia que fundamente tal decisão. Ao final, requereu a concessão de medida liminar para que a Impetrante seja incluída na terceira fase do certame e, após, seja confirmada a liminar com a concessão da segurança para que a Requerente seja admitida no Curso de Formação.

Em
decisão interlocutória
, o Magistrado
a quo
concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão que tornou a Impetrante inapta, permitindo sua participação nas demais fases do certame, cominando multa de R$-1.000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da decisão.

Após regular citação, transcorreu o prazo sem manifestação do Impetrado Comandante Do Corpo De Bombeiros Militar Do Estado Do Pará.

O Estado do Pará apresentou
contestação
, argumentando que o caso exige dilação probatória, pois o laudo do médico particular apresentando pela Impetrante informa problemas na coluna e que a Banca Médica do concurso considera que, a médio e longo prazo, tal situação afetará o serviço público a ser prestado pelo futuro bombeiro militar. Ainda, apontou a necessidade de perícia médica judicial, em razão de que o laudo particular não é suficiente para garantir o direito buscado pela Impetrante, sendo necessário o contraditório pelo Estado. Por fim, pugnou pela denegação da segurança pleiteada.

O
Parquet de 1º grau manifestou-se
pela denegação da segurança, em razão da impossibilidade do Juiz sobrepor-se ao mérito administrativo, sendo imprescindível a produção de prova pericial para saber da condição de saúde da candidata.

Em
Sentença
, o Juiz concedeu a se
gurança, ratificando os termos da decisão liminar, reconhecendo que a Impetrante se encontra apta no exame médico e, portanto, tem direito líquido e certo de prosseguir no certame.

Por dever de ofício, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação Cível
, afirmando que não pode o Juiz substituir a Junta Médica do concurso para analisar se há aptidão ou não do candidato, pois estaria adentrando no mérito administrativo, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, o controle de legalidade.

Apontou que não há provas técnicas suficientes, além do laudo particular, capaz de auferir se a Impetrante é apta. Alega, ainda que para averiguar se o comprometimento clínico apresentado pela Impetrante não configura hérnia de disco e, consequentemente, torna ilegal sua eliminação do certame, faz-se necessária a dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação cível, pugnando pelo total improvimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
opinou
, em sede de Remessa Necessária, pela reforma da sentença e, em sede Recursal, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

A Constituição Federal, prevê que a administração pública deve atender a cinco princípios expressos em seu art. 37, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Acerca disto, no que diz respeito ao princípio da Legalidade, sabe-se que a administração pública somente poderá atuar em conformidade com o que a lei determina.

Ademais, em decorrência do Princípio da Legalidade, é aplicado aos concursos públicos o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que afirma, em síntese, que a administração pública e todos os concorrentes inscritos no certame estão obrigados a tudo o que estiver disposto no edital, sendo este conhecido como “a lei do concurso público”, não cabendo, portanto, interpretações extensivas.

Conforme se atesta nos autos, por meio de exames e laudos de médico juntado aos autos, ID nº 12163333- Pág 10/11,
a candidata não possui restrição funcional e não tem diagnóstico de hérnia de disco, sendo identificado somente pequeno abaulamento discal e pequena protusão discal
, opção que não está prevista no edital do concurso como causa de inaptidão de saúde física para o ingresso ao CFP BM -2015, conforme item 9.6 do edital (Id nº 12163334) , bem com, que conforme laudo não a incapacita para as atividades que virão a ser desempenhadas.

Deste modo, o ato que a tornou inapta ao prosseguimento no certame acaba por violar os princípios da legalidade e da isonomia, uma vez que a trata de maneira desigual, penalizando a candidata que, conforme laudo médico de especialista, possui condições plenas para o exercício da função de bombeira militar.

Vejamos como se comporta a jurisprudência do STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - BRB – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA - VINCULO PRÉCONTRATUAL - JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO - BRB ESCRITURÁRIO – EXAME MÉDICO -
ABAULAMENTO DISCAL -ELIMINAÇÃO DO CERTAME - CAPACIDADE DE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES -

AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Da interpretação das normas inscritas nos incisos I e IX do artigo 114 da Constituição, decorre que, quando a lide versar sobre concurso público, a Justiça Comum será competente para processar e julgar as causas em que figure como parte sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tendo em vista que, nesses casos, a relação jurídica é anterior à formação do vínculo empregatício entre a entidade e o candidato. 2. Quando a formação do convencimento do magistrado observa o conjunto fático e probatório constante dos autos, a ausência de manifestação expressa sobre cada uma das provas juntadas pelas partes não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal inscritos no artigo 5°, XXXV e LV, da Constituição da República. 3.
EMBORA O JUÍZO DE

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ESTEJA INSCRITO NO ÂMBITO DE

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A OBSERVÂNCIA DA

LEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS É COGENTE, RAZÃO

PELA QUAL AS FASES DOS CONCURSOS PÚBLICOS SUBMETEM-SE À APRECIAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DO

PODERES. 4. O CONCURSO PÚBLICO VISA A SELECIONAR OS CANDIDATOS MAIS BEM

PREPARADOS PARA ASSUMIR AS FUNÇÕES PÚBLICAS, DE FORMA QUE A

REALIZAÇÃO DO CERTAME É ALICERÇADA SOBRE AS PREMISSAS QUE REGEM A

ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSIM, O PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE CONSTITUI VETOR QUE TAMBÉM DEVE NORTEAR A

REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CONCURSO, ESPECIALMENTE QUANDO CONSIDERADO

QUE EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS PODEM IMPEDIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES

PÚBLICAS POR PESSOAS QUALIFICADAS PARA FAZÊ-LO. 5. AINDA QUE O CANDIDATO

APRESENTE ALGUM EVENTO CLÍNICO OU FÍSICO PREVISTO COMO CONDIÇÃO

INCAPACITANTE NO EDITAL, SE A LIMITAÇÃO NÃO IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO DAS

FUNÇÕES INERENTES AO CARGO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A ELIMINAÇÃO DO

CONCURSO. 6. RECURSO DESPROVIDO.”
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114, I e IX, da Constituição. Defende que a Justiça do Trabalho detém a competência para processar e julgar o presente processo. O recurso não deve ser provido. Isso porque a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum julgar controvérsias acerca dos critérios para seleção de pessoal, definidos em edital de concurso público realizado por sociedade de economia mista. Veja-se, nessa linha, os

seguintes precedentes: ARE 677.487-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 609.389-AgR Min. Celso de Mello, este último assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL POR CONCURSO PÚBLICO ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA COMUM FEDERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.

Além disto, o apelante afirma violação da separação dos poderes diante da intervenção do judiciário em questão de competência administrativa, no entanto, é permitido ao judiciário o controle de legalidade, uma vez que o abaulamento discal não está previsto no edital como causa de inaptidão.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONDUTAS LINEARES E IMPARCIAIS. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA OU EXTENSIVA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
"O edital é a lei do concurso", que estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos
. 2. A finalidade principal do certame é propiciar a toda a coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço público, sendo pactuadas normas entre os dois sujeitos da relação editalícia: a Administração e os candidatos, de modo que é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 3. Hipótese em que a impetrante, ao se submeter ao concurso, concordou com as regras previstas no edital, não podendo agora, apenas por não ter preenchido os requisitos exigidos, insurgir-se contra a referida previsão. 4.
Esta Corte possui o entendimento de que as disposições previstas em edital de certame público estão inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência.
5. É defeso ao Judiciário, entretanto, realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; RMS 47814/RS 1ª Turma; Rel. Min. GURGEL DE FÁRIA, Julgado em 24/11/2017).

Desta forma, não merece prosperar a tese do recorrente de que houve invasão do mérito administrativo, uma vez que, no caso em análise, o juiz se pautou na análise da legalidade do ato administrativo que tornou a candidata inapta, mesmo com a apresentação de todos os exames e laudos médicos exigidos pelo edital do concurso.

Por fim, não se pode afirmar a impropriedade do mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória, considerando que a autora fez a juntada de exames e laudo médico, bem como, prova da ilegalidade de sua inaptidão, considerando que não foi diagnosticada com hérnia de disco, causa dada pela junta médica para torná-la inapta e não há no edital previsão quanto a inaptidão por abaulamento discal.

Em situações semelhantes esta Corte já se posicionou pela ilegalidade da inaptidão do candidato diagnosticado com protusão e/ou abaulamento discal, considerando apto para o exercício de atividades físicas, pois conforme literatura médica, trata-se de diagnóstico comum e que não impede a realização de atividades. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA FASE DE AVALIAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. DIAGNÓSTICO DE ABAULAMENTO CIRCUNFERENCIAL DIFUSO DO DISCO INVERTEBRAL DE L4-L5 QUE NÃO A IMPEDE DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE ATIVIDADEFÍSICA. PATOLOGIA QUE NÃO INABILITA A CANDIDATA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA E EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO CONCURSO.
CABIMENTO DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. 1 – A administração pública deve se pautar pelos princípios da legalidade e isonomia. Ademais, em decorrência do princípio da legalidade, é aplicado aos concursos públicos o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que afirma, em síntese, que a administração pública e todos os concorrentes inscritos no certame estão obrigados a tudo o que estiver disposto no edital, não cabendo, portanto, interpretações extensivas.
2 – No presente caso, a candidata tem o diagnóstico de um abaulamento discal, restando comprovado por meio de laudos médicos de especialista a supracitada está em plenas condições para o exercício da função de bombeira militar.
3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00071701020178140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME POR POSSUIR LEVE PROTRUSÃO DISCAL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA NÃO EXISTIR NENHUM ÓBICE A QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA OU MILITAR. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A prova carreada aos autos demonstra que não foram observadas alterações clínicas ou neurológicas que causem impedimento do paciente de realizar atividades físicas e atividades militares relacionadas ao corpo de polícia militar ou bombeiro militar, razão pela qual não é razoável sua exclusão do certame. 2. Agravo conhecido e improvido, à unanimidade (2017.02097619-29, 175.349, Rei. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador \' TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em2017-05-15, Publicado em2017-05-24)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA,
mantenho a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/12/2023